Tribunal: TJDFT
Processo: 0744042-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de antecipação da tutela recursal interposto por APEX INCORPORADORA 06 LTDA (agravante/exequente) em face da decisão proferida (ID 249906275, dos autos de origem), nos autos da ação de cumprimento de sentença, no 0740908-88.2020.8.07.0001, proposta em face de EVERTON ALVES DA SILVA e VIVIANE DUTRA CABRAL ALVES (agravada/executada), na qual o magistrado a quo indeferiu o pedido de determinação de expedição de ofício ao INSS e consulta via PREVJUD, a fim de obter informações completas sobre vínculos empregatícios, benefícios previdenciários e demais dados relevantes dos Executados. O agravante/exequente, em suas razões recursais (ID 77146321), em síntese, sustenta que, durante todo o período em que tramita a execução, promoveu diversas diligências na tentativa de encontrar bens de titularidade dos Agravados, sendo que, após diversas diligências, foram realizadas pesquisas em SISBAJUD (bloqueio irrisório, art. 836, CPC), RENAJUD (veículo alienado fiduciariamente), INFOJUD (ID 198317715 e 198317716, infrutíferos) e certidões imobiliárias (ID 211059518, único bem é o imóvel objeto da demanda, impenhorável). Argumenta que, demonstrado o esgotamento das medidas típicas, requereu a utilização do sistema PREVJUD e a expedição de ofício ao INSS, a fim de identificar vínculos empregatícios e benefícios previdenciários, com eventual penhora de percentual dos rendimentos, em conformidade com a jurisprudência do STJ e do próprio TJDFT, tendo sido o pedido indeferido na decisão ora agravada. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela, para reformar a decisão agravada, determinando a expedição de ofício ao INSS e a consulta via sistema PREVJUD, a fim de obter informações atualizadas sobre vínculos empregatícios, benefícios previdenciários e demais dados relevantes dos Agravados; ou, subsidiariamente, caso identificados rendimentos em valores superiores ao mínimo existencial, seja autorizada a penhora de percentual razoável e proporcional (art. 833, §2o, CPC), em conformidade com a jurisprudência do STJ e TJDFT e, no mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para que seja confirmada a tutela liminar. Preparo (ID 77162139). Determinação de emenda à inicial recursal (ID 77200851). Resposta com interposição de emenda à inicial recursal (ID 77519200) É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Inicialmente, RECEBO a emenda à inicial recursal (ID 77519200). No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. De um lado, há o pedido liminar de determinação de expedição de ofício ao INSS e consulta via PREVJUD, a fim de obter informações completas sobre vínculos empregatícios, benefícios previdenciários e demais dados relevantes dos Executados. De outro lado, a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação da probabilidade do direito do agravante/exequente, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator